Tribunal: TJDFT
Processo: 0707939-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE APOSENTADORIA. DEMORA NA CONCESSÃO NÃO VERIFICADA. PANDEMIA COVID-19. DANOS MATERIAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria [...] gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a permanecer no exercício de suas atividades. Precedentes”. (AgInt no Resp 1.694.600/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, Dje 29/05/2018).
2. Desse modo, não é toda e qualquer demora na concessão de aposentadoria que justifica a indenização. Somente a demora injustificada poderia eventualmente dar ensejo à configuração dos danos morais ou materiais.
3. Na hipótese, o autor protocolou o pedido em 12/11/2019 e a aposentadoria foi concedida em 4/5/2020, 5 meses depois.
4. Ocorre que 11 de março de 2020, foi decretado o estado de pandemia no Brasil. A Covid-19 foi evento extraordinário e atípico que impactou severamente a administração pública e a prestação serviços, criando dificuldades operacionais, em virtude das limitações impostas pelo distanciamento social, pelo trabalho remoto e outras medidas sanitárias aplicadas.
5. A responsabilidade civil do Estado fica elidida quando se constata evento de força maior. Indiscutivelmente a Pandemia Covid-19 representou força maior e não pode ser desconsiderada como fator atenuador da demora do Estado na análise do pedido em tela.
6. Além disso, a instrução do processo administrativo de aposentadoria do autor foi concluída em 24/3/2020 e publicada em 4/5/2020 (ID 63689015, pág. 55 e 63689016). Esse prazo se mostra compatível com a Lei no 9748/2012, segundo a qual, depois de concluída a instrução processual, a Administração tem o prazo de até 30 dias para decidir e pode prorrogar o prazo por igual período, motivadamente (art. 49).
7. Ainda que assim não fosse, a concessão da aposentadoria é ato administrativo complexo. Protocolado em 12/11/2019, no mesmo dia o pedido recebeu encaminhamento e, em seguida, tramitou por várias áreas para instrução, como o Núcleo de Cadastro Estatutário, Núcleo de Cessões Especiais (para onde sempre retornava), Unidade Setorial de Correição Administrativa e Gerência de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho (ID 63689015).
8. Nesse cenário, é de se concluir que não houve demora injustificada na análise e concessão da aposentadoria do autor e, bem por isso, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido.
9. Recurso conhecido e provido. Relatório em separado.
10. Sem custas processuais e honorários advocatícios.